Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 519.658.109-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
E.A.J.D.S.
contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, que manteve a inversão do ônus da prova, indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, limitou a causa de pedir e anunciou o julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da assinatura contratual, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é válida a limitação da causa de pedir com exclusão de teses introduzidas após a estabilização da demanda; (
iii
) determinar a possibilidade de julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada, destinando-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória.

O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC, desde que não comprometa o direito à prova.

A impugnação específica da assinatura em contrato bancário torna a controvérsia de natureza técnica, exigindo, em regra, perícia grafotécnica.

A análise visual das assinaturas pelo magistrado não substitui a prova pericial, por carecer de rigor técnico adequado.

O indeferimento da perícia grafotécnica em tais circunstâncias configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A manutenção da inversão do ônus da prova reforça a necessidade de permitir meios adequados de impugnação da prova documental apresentada pela instituição financeira.

A perícia
documentoscópica
mostra-se desnecessária quando a controvérsia se limita à autoria da assinatura, e não à integridade material do documento.

A delimitação da causa de pedir pelo juízo de origem observa o princípio da estabilização da demanda, sendo inadmissível a introdução de novas teses incompatíveis após a fase postulatória, sem consentimento da parte adversa.

As alegações de vício de consentimento, falha informacional e abusividade contratual não constituem mero aprofundamento argumentativo, mas inovação indevida da causa de pedir.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial essencial, compromete o regular desenvolvimento do processo e deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia grafotécnica, quando impugnada a assinatura em contrato, configura cerceamento de defesa.

A análise visual de assinaturas pelo magistrado não substitui a prova pericial técnica.

A alteração da causa de pedir após a estabilização da demanda depende do consentimento da parte contrária, sendo inadmissível a inovação incompatível com a narrativa inicial.

O julgamento antecipado da lide é incabível quando há controvérsia fática relevante que demanda produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 329, 355, I, 357 e 370; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1023640-95.2024.8.11.0000; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320; TJ-GO, AC nº 0339560-08.2011.8.09.0051; TJ-SC, AC nº 0000113-56.2012.8.24.0141.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
,que manteve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e, por fim,
indeferiu a produção das provas requeridas
, inclusive a perícia grafotécnica, ao fundamento de que a análise visual dos documentos revelaria similitude entre as assinaturas constantes do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais do autor, reputando, assim, prescindível a prova técnica.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, especialmente porque a autenticidade da assinatura aposta no contrato constitui ponto central da lide. Aduz, ainda, que a decisão agravada indevidamente limitou a causa de pedir e anunciou o julgamento antecipado do mérito, circunstâncias que, em seu entender, comprometem o regular desenvolvimento da instrução processual.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o julgamento antecipado da demanda
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja (1) determinada
a produção da perícia grafotécnica e
documentoscópica
nos documentos apresentados pelo Agravado
;

(2) ampliada
a delimitação da causa de pedir, para que sejam apreciados os argumentos de vício de consentimento (erro), violação do dever de informação e a natureza de "dívida eterna" do produto RMC, por serem inerentes à discussão da validade da contratação
; e, por conseguinte, (3)
afastar o julgamento antecipado do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a produção das provas deferidas.

A medida liminar foi deferida para suspender o julgamento antecipado da lide, reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial em controvérsia que envolve a autenticidade da assinatura contratual
(ID
351437890
).

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou transcorrer
in
albis

o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certidão juntada em ID
357926874
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Consta dos autos de origem que o agravante, pessoa idosa e aposentada, ajuizou a referida demanda sustentando sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignada – RMC, sem que tivesse realizado, autorizado ou compreendido a contratação do respectivo produto financeiro. Diante disso, postulou a declaração de inexistência do vínculo contratual, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se mostrava possível afastar, de plano, a existência de vínculo contratual com a instituição financeira demandada.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, arguindo preliminares processuais e sustentando, no mérito, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o agravante aderiu ao contrato em 08/12/2015, ocasião em que teria sido disponibilizado o valor de R$ 1.151,20 mediante transferência eletrônica.

Em réplica, a parte autora reiterou a inexistência de contratação válida e impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual
apresentado pela instituição financeira. Além disso, a parte autora passou a impugnar expressamente a autenticidade da assinatura constante do referido documento, reiterando a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica. Requereu, ao final, a produção de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
.

Sobreveio, então, decisão de saneamento e organização do processo, na qual o magistrado de origem delimitou as questões de fato controvertidas, manteve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e, por fim, indeferiu a produção das provas requeridas, inclusive a perícia grafotécnica, nos seguintes termos:

“[...]

2. Da Estabilização da Lide e Inovação da Causa de Pedir

Observo que a parte autora, em sede de impugnação à contestação (ID 209021439), introduziu argumentos relativos à abusividade das cláusulas (natureza de "dívida eterna"), vício de consentimento (erro) e violação do dever de informação.

Ocorre que a petição inicial (ID 199810918) limitou-se a negar a existência de qualquer vínculo ou contratação. Assim, em observância ao
princípio da estabilização da lide (art. 329 do CPC)
, identifico que os argumentos de "dívida eterna", vício de consentimento e falha no dever de informação constituem inovação da causa de pedir. Portanto,
deixo de apreciar tais elementos
, mantendo o objeto da lide restrito à existência ou não da contratação e autenticidade da assinatura.

3. Delimitação das Questões de Fato

A atividade probatória recairá sobre os seguintes pontos controversos:

a) A existência de relação jurídica contratual válida entre as partes;

b) A autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão nº 40608952;

c) A ocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral.

Obs
: O recebimento do crédito via TED (ID 202472350) tornou-se fato incontroverso, ante a ausência de negativa específica pelo autor.

4. Delimitação das Questões de Direito

As questões de direito relevantes para o mérito são:

a) Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor;

b) Eficácia probatória dos documentos juntados pelo réu frente à negativa de assinatura;

c) Responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar;

d) Critérios para repetição do indébito (simples ou dobro).

5. Distribuição do Ônus da Prova

Mantenho a
inversão do ônus da prova
deferida no ID 200127360, incumbindo ao réu provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Da Atividade Probatória

Como destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Analiso os requerimentos:

a) Prova Oral (Depoimento Pessoal)
: O réu pugnou pelo depoimento pessoal do
autor. Contudo
, o autor não impugnou a alegação do réu de recebimento do crédito em sua conta bancária e fundamenta sua pretensão na ausência de
contrataçaõ
. Assim, sendo a negativa da contratação um fato já exposto nas peças de defesa, a oitiva nada acrescentaria ao deslinde da causa.
INDEFIRO
o pedido de produção de prova oral.

b) Expedição de Ofícios
: O réu requereu ofícios à Caixa Econômica Federal e ao órgão averbador para comprovar o crédito e o registro do
contrato. Visto
que o recebimento do numerário não foi impugnado ou negado pelo autor, o fato tornou-se incontroverso.
INDEFIRO
o pedido de expedição de ofícios.

c) Perícia
Documentoscópica
: Requerida pelo autor para avaliar a integridade dos
documentos. Não
vislumbro nos autos qualquer elemento concreto ou indício que aponte para falsidade material
(rasuras ou montagens) nos documentos apresentados. Por ser desnecessária,
INDEFIRO
a perícia
documentoscópica
.

d) Perícia Grafotécnica
: Requerida pelo autor para contestar a assinatura no termo de
adesão. Compulsando
os autos, verifico que o réu colacionou o contrato assinado acompanhado da documentação pessoal do autor colhida no ato da
contratação. Da
análise visual, constato relevante similitude entre as assinaturas postas no contrato e aquelas nos documentos de identificação e procuração. Diante da evidência documental e da semelhança manifesta, a perícia mostra-se prescindível.
INDEFIRO
a perícia grafotécnica.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...]

7. Conclusão e Dispositivo

Ante o exposto,
DECLARO O FEITO SANEADO
e verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado do pedido, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes e aguarde-se a preclusão desta decisão, devendo a Secretaria certificar o decurso de prazo sem manifestação.”

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, especialmente porque a autenticidade da assinatura aposta no contrato constitui ponto central da lide. Aduz, ainda, que a decisão agravada indevidamente limitou a causa de pedir e anunciou o julgamento antecipado do mérito, circunstâncias que, em seu entender, comprometem o regular desenvolvimento da instrução processual.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso, a fim de que seja (1) determinada a produção da perícia grafotécnica e
documentoscópica
nos documentos apresentados pelo Agravado; (2) ampliada a delimitação da causa de pedir, para que sejam apreciados os argumentos de vício de consentimento (erro), violação do
dever de informação e a natureza de "dívida eterna" do produto RMC, por serem inerentes à discussão da validade da contratação; e, por conseguinte, (3) afastar o julgamento antecipado do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a produção das provas deferidas.

Pois bem.

Cumpre registrar, de início, que o agravo de instrumento constitui recurso de via estreita, vocacionado ao controle imediato de decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, não se prestando à rediscussão ampla do mérito da demanda nem à substituição do juízo de origem na condução ordinária do processo, devendo a atuação desta instância se limitar ao exame da legalidade e adequação da decisão impugnada, à luz dos elementos já constantes dos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
se restringe
à verificação da legalidade da decisão que, em sede de saneamento do processo, indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, limitou a causa de pedir e anunciou o julgamento antecipado da lide, em demanda na qual se discute a existência de relação contratual e a autenticidade da assinatura aposta em instrumento de adesão apresentado pela instituição financeira.

De início, cumpre destacar que o magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Tal prerrogativa, contudo, não é absoluta, encontrando limite no direito fundamental à prova e na garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente e potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, observa-se que a própria decisão de saneamento delimitou como ponto controvertido a autenticidade da assinatura aposta no termo de adesão contratual. Não obstante, o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial grafotécnica sob o fundamento de que a análise visual dos documentos revelaria similitude entre as assinaturas
, o que
, a meu ver, não se revela suficiente para afastar a necessidade da prova técnica.

Isso porque, uma vez impugnada de forma específica a assinatura constante de documento particular, a verificação de sua autenticidade constitui matéria de natureza eminentemente técnica,
que, em regra, demanda a realização de perícia
grafotécnica
especializada, sobretudo quando o documento constitui elemento central para a comprovação da existência do vínculo jurídico controvertido
.

A substituição da prova pericial por juízo de percepção visual do magistrado, ainda que fundada em aparente semelhança gráfica, mostra-se inadequada, porquanto carece do rigor técnico necessário para a aferição segura da autenticidade documental, podendo comprometer a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência pátria, inclusive
deste Sodalício
, é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial grafotécnica quando expressamente requerida e pertinente à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente em demandas envolvendo contratos bancários cuja assinatura é contestada pelo consumido
r:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. RECURSO PROVIDO. [...]

4.
O indeferimento imotivado da produção de prova pericial, quando essencial à elucidação de questões fáticas, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF
. 5. A prova pericial requerida visa a apurar a funcionalidade e eventuais falhas no sistema eletrônico de
controle de ponto, sendo indispensável para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236409520248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024)

“CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.NECESSIDADE.DIREITO À PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. O autor, ora apelante, impugnou expressamente e alegou a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual juntado na defesa com requerimento, na réplica, da produção de prova pericial grafotécnica.
Diante da contestação de assinatura, faz-se necessária a apuração de sua autenticidade
. Na hipótese, nem mesmo a alegação de semelhança das assinaturas da procuração e do contrato (e demais documentos trazidos na defesa) era suficiente para se atribuir a contratação ao apelante, pois
somente pela perícia grafotécnica seria possível concluir se ele (autor) assinou ou não, o contrato juntado aos autos
. A decisão de primeiro grau não abordou o tema da falsidade ou não da assinatura. E a questão era técnica, exigindo-se a prova pericial.[...]SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO COMDETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP- AC: 10019850220208260320 SP 1001985-02.2020.8.26 .0320, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Ademais, a manutenção da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação, não sendo razoável, nesse contexto, restringir o principal meio de impugnação da prova documental produzida pela parte adversa.

Por outro lado, diversamente do que se verifica em relação à perícia grafotécnic
o, necessário consignar que perfilho do entendimento adotado pelo juízo
a quo
de que
a prova pericial
documentoscópica
não se revela necessária ao deslinde da controvérsia
. Isso porque a insurgência da parte autora não se dirige à
integridade material do documento
–
como eventual existência de rasuras, montagens ou adulterações físicas
–,
mas, sim, à autenticidade da assinatura nele aposta.

Nesse contexto, a controvérsia posta nos autos é de natureza eminentemente grafotécnica, voltada à verificação da autoria da assinatura, sendo suficiente, para a adequada elucidação dos fatos, a realização de perícia específica com esse objeto. A produção cumulativa de perícia
documentoscópica
, portanto, não se mostra pertinente nem proporcional, configurando diligência desnecessária à solução da lide, sobretudo à luz do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegada limitação da causa de pedir
, diversamente do sustentado pelo agravante, não se vislumbra ilegalidade na atuação do juízo de origem. Isso porque a petição inicial estruturou-se, de forma clara, sob a alegação de inexistência absoluta de relação jurídica entre as partes, assentando-se na premissa de que o autor não realizou, não autorizou e tampouco reconhece qualquer contratação com a instituição financeira, circunstância que, em tese, conduziria à declaração de inexistência do negócio jurídico e à cessação dos descontos impugnados.

Todavia, em sede de impugnação à contestação, a parte autora passou a veicular fundamentos relacionados a vício de consentimento, falha no dever de informação e abusividade do contrato
–
especialmente sob a perspectiva da denominada “dívida eterna” inerente à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC). Tais alegações, contudo, não se confundem com mero aprofundamento argumentativo, mas consubstanciam, em realidade, a introdução de novas causas de pedir, porquanto partem de premissas fáticas e jurídicas distintas e, inclusive, incompatíveis com a tese originária.

Com efeito, enquanto a alegação de inexistência de contratação pressupõe a ausência total de manifestação de vontade e de vínculo jurídico, as teses de vício de consentimento e de abusividade contratual partem da premissa oposta, qual
seja, a de que houve contratação, ainda que defeituosa ou desequilibrada, apta a produzir efeitos jurídicos. Trata-se, portanto, de construções jurídicas que não apenas divergem quanto ao enquadramento normativo, mas também quanto aos próprios fatos constitutivos do direito invocado, não sendo possível admiti-las como simples desdobramentos da narrativa inicial.

Nesse contexto, considerando que a modificação da causa de pedir, após a estabilização da demanda, depende do consentimento da parte adversa, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso concreto, correta se mostra a decisão agravada ao restringir o objeto da lide aos limites fixados na petição inicial, afastando a apreciação das teses introduzidas extemporaneamente.

A fim de corroborar a conclusão adotada, destaca-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1-
A alteração do pedido, em sede de impugnação à contestação, não permite ao Magistrado julgar de forma diversa daquilo que foi pedido na inicial, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento deste.
”

(TJ-GO - AC: 03395600820118090051 GOIANIA, Relator.: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 26/03/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1761 de 08/04/2015)

"PROCESSUAL CIVIL -
DPVAT
- ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA
.
"O princípio da estabilização

da demanda, na perspectiva objetiva, define que, depois do saneamento do processo, opera-se, em definitivo, a estabilização objetivada demanda, vedada a modificação (
emendatio

libelli
) ou a alteração (
mutatio

libelli
) da causa de pedir e do pedido, mesmo que com o consentimento

do réu. Inteligência

dos
arts
.
264
,
parágrafo único
, e
331
,
§§ 2º
e
3º
, do
CPC/1973
; e 329, inc. II, e 357 do CPC/2015". (AC n. 0062059-97 .2009, Des.Henry
Petry

Junior).
(TJ-SC -
AC: 00001135620128240141
Presidente Getúlio 0000113-56.2012 .8.24.0141, Relator:Luiz Cézar Medeiros,

Data de Julgamento:15/10/2019, Quinta Câmara

de Direito Civil)

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. PRAZO SUPLEMENTAR. 180 DIAS. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO AUTOMÁTICO. BUSCA DA VERDADE REAL. ÓBICE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. [...] 2. A busca da verdade real

encontra limitações

consubstanciadas

pelo princípio da estabilização

da demanda. 3. O princípio da
estabilização da
demanda visa
resguardar
o
amplo
direito de
defesa e o
contraditório, impedindo
manobras dilatórias e preservando a boa-fé processual e a lealdade entre as partes, exigindo que apresentem, de uma só vez, todos os argumentos que possam deduzir. Bem como, visa garantir a razoável duração do processo, alinhando-se com o princípio da preclusão, permitindo que o processo
percorra fases
bem delimitadas,
previsíveis

e
ordenadas no
sentido de se obter uma sentença justa. 4. Recurso conhecido e improvido."
(TJ-DF - APC: 20100710250693 DF 0024763-29.2010.8.07 .0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/11/2014, 3a Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado
no
DJE:
28/11/
2014. Pág.
: 164)

Não obstante, a delimitação da causa de pedir não afasta a necessidade de adequada instrução probatória quanto aos fatos efetivamente controvertidos e regularmente deduzidos desde a origem, notadamente no que se refere à autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, questão que permanece central para a definição da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes.

Diante desse contexto, conclui-se que o indeferimento da prova pericial grafotécnica, aliado ao anúncio de julgamento antecipado em cenário de controvérsia fática relevante, configura, em tese, cerceamento de defesa, devendo ser assegurado às partes o direito à adequada dilação probatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
tão somente para reformar
a decisão agravada no ponto em que indeferiu
a produção de prova pericial grafotécnica e determinou o julgamento antecipado da lide, assegurando o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução probatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026